Tribunal: TJES
Processo: 0000766-65.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ressarcimento do SUS
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000766-65.2013.8.08.0045

EMBARGANTE / EMBARGADA:
LORIANE D'AVILA DIAS RIBEIRO
EMBARGADO / EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à Apelação do Estado do Espírito Santo e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou a ressarcir valor despendido pela autora em tratamento médico particular. O Estado alegou omissão quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial dos juros de mora. A autora, por sua vez, apontou omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido subsidiário do Estado para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão do acórdão quanto ao exame do pleito subsidiário do Estado para alterar o termo inicial dos juros de mora, suprida com a análise de que, em responsabilidade civil extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

Considera-se correto o termo inicial fixado na sentença, correspondente à data do desembolso realizado pela autora para custear o tratamento médico, afastando-se o pedido de alteração para a data da citação.

Reconhece-se a omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, dado que o recurso de apelação do Estado foi integralmente desprovido, sendo aplicável o art. 85, § 11, do CPC.

Majora-se a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando os limites legais e a atuação adicional da Defensoria Pública em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão deve suprir omissão para reafirmar que, em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

O tribunal, ao negar provimento a recurso, deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-65.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LORIANE D AVILA DIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à Apelação do Estado do Espírito Santo e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou a ressarcir valor despendido pela autora em tratamento médico particular. O Estado alegou omissão quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial dos juros de mora. A autora, por sua vez, apontou omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido subsidiário do Estado para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão do acórdão quanto ao exame do pleito subsidiário do Estado para alterar o termo inicial dos juros de mora, suprida com a análise de que, em responsabilidade civil extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

Considera-se correto o termo inicial fixado na sentença, correspondente à data do desembolso realizado pela autora para custear o tratamento médico, afastando-se o pedido de alteração para a data da citação.

Reconhece-se a omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, dado que o recurso de apelação do Estado foi integralmente desprovido, sendo aplicável o art. 85, § 11, do CPC.

Majora-se a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando os limites legais e a atuação adicional da Defensoria Pública em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão deve suprir omissão para reafirmar que, em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

O tribunal, ao negar provimento a recurso, deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000766-65.2013.8.08.0045

EMBARGANTE / EMBARGADA:
LORIANE D'AVILA DIAS RIBEIRO
EMBARGADO / EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de dois Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de primeiro grau.

Conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

I - Da Omissão Apontada pelo Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo alega omissão no acórdão, que não teria apreciado o pedido subsidiário formulado em sua apelação para alterar o termo inicial dos juros de mora.

Com razão o embargante quanto à existência da omissão. O voto condutor do acórdão, de fato, concentrou-se na análise da legitimidade passiva e na responsabilidade estatal pelo ressarcimento, deixando de se manifestar expressamente sobre o pleito acessório referente aos consectários legais da condenação.

Configura-se, portanto, o vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, cuja literalidade se transcreve:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Passo, pois, a sanar a omissão, analisando o mérito do pedido.

O embargante pleiteia que os juros de mora incidam a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil. Contudo, a presente demanda versa sobre a responsabilidade civil extracontratual do Estado, decorrente de sua falha em prestar o serviço de saúde, o que forçou a autora a custear tratamento em hospital particular.

Em casos de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 54:

Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

No caso concreto, o evento danoso corresponde ao efetivo prejuízo material sofrido pela autora, ou seja, a data do desembolso do valor de R$ 40.183,26 (quarenta mil, cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos). Assim, a sentença de primeiro grau, ao fixar o termo inicial dos juros na data do desembolso, decidiu em conformidade com a jurisprudência pátria.

Desta forma, embora se reconheça a omissão, nega-se provimento ao pleito recursal subsidiário do Estado.

II - Da Omissão Apontada por Loriane D'Avila Dias Ribeiro

A autora, por sua vez, alega que o acórdão foi omisso por não ter majorado os honorários de sucumbência, em desatenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC. Assiste-lhe razão.

O acórdão negou integral provimento ao recurso de apelação do Estado, fazendo incidir a regra da majoração dos honorários em grau recursal.

Transcrevo o dispositivo legal pertinente, que demonstra trata-se de um dever do julgador:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A sentença de primeiro grau condenou o Estado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa , que é de R$ 40.183,26 (quarenta mil, cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos). Por ser a Fazenda Pública parte no processo, a fixação deve observar os percentuais do § 3º do mesmo artigo:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões, e os limites estabelecidos pelo dispositivo citado, afigura-se razoável e proporcional majorar a verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
ACOLHO-OS
, para o fim de sanar as omissões apontadas e integrar o v. acórdão embargado, que passa a ter a seguinte conclusão:

"NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Fica rejeitado o pleito subsidiário do apelante para alteração do termo inicial dos juros de mora, mantendo-se a sua incidência a partir da data do desembolso.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo Estado, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa."

No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos recursos.